Tribunal: TJES
Processo: 5000835-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Custas
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000835-64.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THAMIRES ESPOSITO VICENTE
AGRAVADO: ALINE DO CARMO GRAUNA e outros (2)
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça no Processo nº 5000390-64.2022.8.08.0049. A Agravante alegou, em suas razões recursais, que não possui condições de arcar com os custos processuais decorrentes de eventual sucumbência, apesar de possuir "uma situação de vida razoável".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a Agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz dos elementos constantes nos autos e da presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos prevista no art. 99, § 3º, do CPC, em confronto com os elementos que evidenciam a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição da República assegura a assistência jurídica gratuita àqueles que comprovem insuficiência de recursos, previsão também contida no art. 98 do CPC.

Nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, o juiz pode indeferir o pedido de gratuidade se houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos para sua concessão, sendo necessária a análise concreta da condição financeira do postulante.

No caso em exame, os extratos bancários da Agravante revelam uma movimentação mensal incompatível com a condição de hipossuficiência financeira alegada, com depósitos mensais médios superiores a R$ 50.000,00 e aplicações financeiras significativas.

A análise dos elementos dos autos demonstra que a Agravante não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, justificando o indeferimento do pleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC pode ser afastada mediante a existência de elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

Renda mensal elevada e movimentação financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência constituem elementos suficientes para o indeferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 2º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000835-64.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: THAMIRES ESPOSITO VICENTE

AGRAVADOS: ALINE DO CARMO GRAUNA E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Thamires Esposito Vicente em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça formulado no bojo do Processo nº 5000390-64.2022.8.08.0049, no âmbito do qual figura como requerida.

Em suas razões recursais (ID 7137357) a Agravante pugna pela reforma da decisão alegando que, conquanto “tenha uma situação de vida razoável”, não possui condições de arcar com os custos decorrentes de uma possível sucumbência.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 98 do Código de Processo Civil.

Contudo, se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício, pode o Julgador indeferir o pleito da gratuidade judiciária, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Pois bem. No presente caso, ao que consta dos autos, a Agravante é médica e, a partir da análise dos extratos bancários anexados aos ID’s 9753195 a 9753211, verifica-se que a movimentação bancária da recorrente é totalmente incompatível com o benefício pleiteado.

Assim, somando os depósitos realizados em suas contas bancárias mantidas junto ao Banco do Brasil e ao Banco Bradesco, a recorrente recebeu, em cada mês, as quantias aproximadas abaixo discriminadas:

Janeiro

R$ 74,173,82

Fevereiro

R$ 57.599,52

Março

R$ 58.348,90

Abril

R$ 58.201,54

Maio

R$ 52.286,54

Junho

R$ 65.761,00

Os referidos extratos ainda demonstram grande movimentação em aplicações de renda.

Desta forma, resta indene de dúvidas que a renda mensal da Agravante
não condiz com a condição de hipossuficiência financeira alegada, sendo forçosa a manutenção da decisão recorrida.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.